Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705733-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD EMBARGADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA e NAJWA SAED RASHED AHMAD (ID 26468823) em face do v. acórdão de ID 26184893 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, determinando a suspensão da Ação de Execução (processo n. 0735982-35.2018.8.07.0001) até o julgamento dos Embargos à execução (processo n. 0702364-65.2019.8.07.0001), cuja tramitação apenas será retomada após o trânsito em julgado da Ação Declaratória n. 0725697-80.2018.8.07.0001, bem como, o sobrestamento de qualquer ato de constrição patrimonial realizado na referida execução, liberando-se a penhora no rosto dos autos ora tratada.. Tendo em vista as argumentações apresentadas nos referidos embargos e os princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021 18:40:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator